Tribunal: TJDFT
Processo: 0724684-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) PROCESSO N.: 0724684-10.2022.8.07.0000 RECLAMANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECLAMADO: ADRIANO DE FREITAS AMORIM RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de Reclamação, com pedido liminar, interposta pelo MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, na qual se postula a reforma da decisão proferida pelo Juízo do 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Circunscrição Judiciária de Ceilândia, que indeferiu o pedido formulado, de vistas dos autos para localização e oitiva da vítima. Em breve resumo, diz o reclamante que ofereceu Denúncia em desfavor de A. D. F. A., pela prática do delito tipificado no art. 129, §9o, do CP, no contexto do art. 5o, inciso III, da Lei no 11.340/06. A Denúncia foi recebida no dia 25 de outubro de 2021, o acusado foi citado e apresentou resposta à acusação. Em audiência realizada em 18/07/2022, foi ouvida a testemunha A. R. D. F. A vítima, J. T. D. D. C., embora intimada, não compareceu à audiência. O Ministério Público insistiu na sua oitiva, requerendo vista para sua localização e oportuna manifestação, que restou indeferida pelo Juízo, ao fundamento de que “várias diligências já foram realizadas para localização da vítima, inclusive nesta assentada, todas elas infrutíferas, pelo que indefiro nova vista”. Sustenta, contudo, a necessidade de concessão da diligência, em razão da relevância e pertinência da oitiva da vítima para elucidação dos fatos. Não se trata, pois, de pretensão protelatória, notadamente pelo fato de não haver ausências injustificadas reiteradas da vítima à assentada, mas de uma única ausência cujo motivo não fora esclarecido. Ressalta que, por força da decisão reclamada, a instrução judicial encontra-se encerrada, tendo sido aberto prazo para que as partes ofereçam suas alegações finais. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo à presente reclamação, a fim de se evitar a prolação de uma possível sentença absolutória, sem a necessária oitiva da vítima. No mérito, seja reconhecida e proclamada a nulidade da decisão reclamada, determinando-se a reabertura da instrução judicial a fim de que o Ministério Público possa produzir a prova consistente na oitiva da vítima independentemente de prazo. DECIDO. Extrai-se dos autos que o Juízo reclamado indeferiu o pedido formulado pelo Ministério Público de vistas dos autos para localização e oitiva da vítima. Confira-se trecho da decisão (Num. 37645517 - Pág. 135): “Indefiro. No que tange ao pedido do Ministério Público, destaco que várias diligências já foram realizadas para localização da vítima, inclusive nesta assentada, todas elas infrutíferas, pelo que indefiro nova vista, determinando que seja dada vista às partes para, não havendo diligências complementares, sejam apresentados memoriais. Contudo, no prazo de memoriais, acaso o Ministério Público conclua que a vítima foi coagida ou inviabilizada por terceiros a não comparecer em juízo, de forma justificada, será analisada a reabertura da instrução”. De fato, a oitiva da vítima em crimes de violência doméstica afigura-se medida relevante para elucidação dos fatos, como forma de subsidiar o Juízo na prolação da sentença. Por outro lado, o Juiz, como destinatário das provas, pode indeferir as consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias (CPP, Art. 400, §1o). No caso, afirma o Ministério Público que não houve ausências injustificadas da vítima, mas apenas uma, na data da realização da audiência. Contudo, não se sabe o motivo do seu não comparecimento. Assim, nesta análise preliminar e considerando a relevância da oitiva da vítima no caso dos autos, assim como o desconhecimento do motivo pelo qual ocorreu a sua ausência na audiência, reputo, prudente, por ora, suspender a tramitação da ação penal na origem, até a análise da presente reclamação pelo Colegiado. Diante do exposto, DEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO postulado, apenas para suspender o encerramento da instrução judicial na origem, até julgamento da presente reclamação. Intime-se a parte interessada para, caso queira, apresentar resposta, na forma do art. 236, Parágrafo único, do RITJDFT. Solicitem-se as informações à autoridade reclamada. Após, colha-se o parecer do Ministério Público. Brasília/DF, 26 de julho de 2022 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator